Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713168-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702251-55.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a limitação do rol de credores a dez beneficiários, bem como intimou o exequente para apresentar a qualificação completa dos credores, retirar o SINDIRETA do polo ativo, regularizar a representação com a juntada de procurações individuais e do comprovante do pagamento das custas iniciais. O efeito suspensivo foi deferido (decisão de ID 35338774). A parte agravante, por meio da petição de ID 35432420, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator